Tribunal: TJSP
Processo: 1008815-27.2020.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
APELAÇÃO. AGENTE POLÍTICO. EX PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ASSIS. Regime de subsídios. 13o salário e férias acrescidas do terço constitucional. Possibilidade. Natureza constitucional das verbas. Matéria sedimentada no julgamento do Tema n. 484 de Repercussão Geral (RE n. 650.898/RS). Desnecessidade de previsão legal específica. Interpretação sistemática das regras constitucionais. Precedentes.

Ementa:
APELAÇÃO. AGENTE POLÍTICO. EX PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ASSIS. Regime de subsídios. 13o salário e férias acrescidas do terço constitucional. Possibilidade. Natureza constitucional das verbas. Matéria sedimentada no julgamento do Tema n. 484 de Repercussão Geral (RE n. 650.898/RS). Desnecessidade de previsão legal específica. Interpretação sistemática das regras constitucionais. Precedentes. Sentença de improcedência reformada. Recurso provido.